Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.

1. O art. 516, inciso II, do CPC, determina que o cumprimento da sentença deve se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No entanto, tal dispositivo é aplicável ao cumprimento de sentença promovido em ação ordinária e não em situações cujo título executivo é uma sentença proferida em ação coletiva.

2. “O fato de o sindicato estar promovendo o cumprimento para 5 sindicalizados não descaracteriza o cumprimento de sentença como individual. Para que seja considerado cumprimento de sentença coletivo, o sindicato deveria estar representando todos os sindicalizados no mesmo feito, o que não é o caso” (acórdão no 1606991).

3. Agravo de instrumento não provido.